Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
1. A ação de busca e apreensão tem por objeto apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Não é adequada a discussão incidental sobre prestação de contas relativa à venda extrajudicial do veículo.
2. As controvérsias acerca do valor do débito e eventual saldo remanescente a ser devolvido ao devedor após a alienação do bem devem ser resolvidas em ação autônoma de prestação de contas e não nos mesmos autos da ação de busca e apreensão. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.